Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-46.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS (EMBARGANTE)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VALDECIR BIASEBETTI (EMBARGANTE)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700841
25/08/2025
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44700841 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600512-46.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: VALDECIR BIASEBETTI
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: MEURI GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.

Num. 44700841 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento a recurso do Ministério Público Eleitoral,
reconhecendo a prática de conduta vedada
(art.
73,
§10,
da
Lei
nº
9.504/97)
e
condenando os embargantes ao pagamento
de multa. Os embargantes alegam omissão
no acórdão quanto à análise do número de
óculos
efetivamente
distribuídos,
da
necessidade do incremento do programa
social e da participação dos agentes na
operacionalização da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não consignar expressamente
que o incremento do programa social foi
apenas
estimado
e
não
houve
necessariamente a aquisição ou entrega do
número máximo de óculos; (ii) verificar se
houve omissão ao não considerar que o
aumento se deu em razão da necessidade da
população
e
não
para
beneficiar
eleitoralmente os embargantes; (iii) verificar
se houve omissão ao não analisar expressamente o documento que indica
nominalmente as pessoas que receberam os
óculos, lastreando-se apenas nos documentos que indicam o número de
óculos adquiridos; (iv) verificar se houve
omissão
ao
não
considerar
que
os
embargantes não participaram de nenhuma
etapa do processo de obtenção dos óculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fundamento da decisão embargada não
se restringe ao aumento da distribuição de
óculos, mas também à inexistência de lei em
sentido estrito que desse suporte ao programa e de efetiva execução

Num. 44700841 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
orçamentária e material do programa social.
4. O número exato de óculos adquiridos ou
distribuídos é irrelevante para o reconhecimento da prática da conduta
vedada, ante o seu caráter objetivo, sendo
considerado
apenas
para
a
análise
da
configuração do alegado abuso de poder
político.
5. A participação efetiva dos embargantes na
operacionalização da distribuição dos óculos
é
irrelevante,
porquanto
a
sua
responsabilidade decorre da autorização da
execução ilegal do programa social em ano
eleitoral (prefeito), do benefício direto (vice-
prefeito) e da viabilização da medida ilegal
(secretária de saúde).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: Não é omissa a decisão
que analisa os pontos relevantes para o
deslinde da causa.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, §10; Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil de 2015, art.
489.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44700841 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDECIR BIASEBETTI,
SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS e MEURI GONÇALVES DE MACEDO
contra o acórdão nº 67.491 (id. 44571327), por meio do qual esta Corte deu
parcial provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, reconhecendo a prática da conduta vedada no art. 73, §10, da Lei
nº 9.504/97 e condenando os embargantes ao pagamento de multa no importe de
R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais).
Em suas razões (id. 44596698), os embargantes aduzem que o acórdão foi
omisso ao não consignar, de maneira expressa, que “o incremento [do programa
social impugnado] foi apenas ESTIMADO como quantidade MÁXIMA (de
1.800 óculos) e não houve, necessariamente, aquisições ou entrega a população
desse número”, bem como ao não considerar que o aumento se deu em razão da
necessidade da população e não para beneficiá-los eleitoralmente.
Aduz, ainda, que a decisão foi omissa ao deixar de analisar, de maneira expressa,
o documento constante do id. 44207132, que indica nomina as 31 (trinta e uma)
pessoas que efetivamente receberam óculos de grau da prefeitura, lastreando-se
apenas nos documentos de ids. 44207084 e 44207107, que indicam o número de
óculos adquiridos, mas não distribuídos.
Por fim, sustenta que também houve omissão ao não se considerar que “os
Embargantes não participaram de nenhuma etapa do processo da obtenção de tais
óculos”, pois “a assistente social Debora Karine Pereira era a única responsável
em avaliar as solicitações dos óculos gratuitos e, após conceder as autorizações
necessárias”.
Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que, sanando as omissões

Num. 44700841 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
apontadas, se afaste a multa imposta. Sucessivamente, requer o acolhimento para
fins de prequestionamento.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id.
44634649), aduzindo que os pontos levantados nos embargos foram devidamente
tratados no acórdão embargado, pretendendo os embargantes a mera rediscussão
da matéria já decidida. Requer a rejeição dos embargos, considerando-se as
matérias prequestionadas, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 30/06/2025 (id. 44578016) e os
aclaratórios foram opostos em 03/07/2025 (id. 44596698), sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no

Num. 44700841 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal
não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas
partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos, ocorre a omissão.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada,
vê-se que os embargantes utilizam do expediente processual para ventilar seu
inconformismo.
De início, tem-se que o fundamento da decisão embargada não se restringe ao
aumento da distribuição de óculos de grau à população em um programa social
que se enquadraria na exceção prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97. O
reconhecimento da prática da conduta vedada também se deu em razão da
inexistência de lei em sentido estrito que desse suporte ao programa de
distribuição de óculos e de efetiva execução orçamentária e material do programa
social, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:
A defesa dos recorridos pauta-se na alegação de que a distribuição de óculos
de grau à população de Pinhão encontra respaldo na Resolução CNAS nº
39/2010, bem como na Instrução Normativa nº 01/2024, da secretaria de
saúde do município.
A Resolução CNAS nº 39/2010, que "[d]ispõe sobre o processo de
reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência
Social em relação à Política de Saúde", possui o seguinte teor:
(...)
Fica evidente, portanto, que a Resolução CNAS nº 39/2010, longe de ser lei
em sentido estrito, não serve de embasamento para política pública voltada
à distribuição de óculos a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica
e social.
Do procedimento licitatório nº 010/2022, extrai-se a seguinte justificativa
para abertura do certame (id. 44207028, p. 2), de autoria da secretaria

Num. 44700841 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
municipal de saúde:
A aquisição de óculos de grau é um benefício a ser disponibilizado à
população de baixa renda conforme prescrição médica, aos munícipes
beneficiários do sistema único de saúde que fazem atendimento na rede
pública de saúde do município. Entre os beneficiados estão
prioritariamente crianças e adolescentes em idade escolar e idosos. Esse
serviço tem seu embasamento na resolução nº 39, de 09 de dezembro de
2010 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que dispõe
sobre o processo de reordenamento dos benefícios eventuais.
Anteriormente o fornecimento de óculos de grau eram feitos através da 5ª
Regional de saúde, entretanto, o fornecimento está suspenso á alguns
meses fazendo necessário a abertura de licitação.
Conforme informação da contadoria do município de Pinhão naquele
processo licitatório (id. 44207028, p. 13), os recursos orçamentários para
custeio da despesa respectiva vieram da verba alocada para "material de
consumo" da secretaria de saúde.
Já o pregão eletrônico nº 30/2024 tem como objeto a "[a]quisição de óculos
de grau para ser disponibilizado à população de baixa renda, conforme as
especificações constantes no termo de referência - anexo I do edital" (id.
44207023, p. 1).
Segundo informação oficial da prefeitura municipal de Pinhão, "[n]ão há lei
específica [que autorizou a distribuição gratuita de óculos de grau], apenas
uma Instrução Normativa (que segue em anexo) definida e votada no
Conselho Municipal de Saúde, que norteia esse fornecimento aos usuários
carentes" (id. 44207025, pp. 2-3).
(Destaque no original)
Nesse contexto, absolutamente irrelevante, para o fim do reconhecimento da
prática da conduta vedada, ante o seu caráter objetivo, o número exato de óculos
que foram adquiridos ou distribuídos, dado que somente foi considerado na
decisão embargada para a análise da configuração do alegado abuso de poder
político. De todo modo, consta expressamente da decisão:
No que se refere à quantidade de óculos adquiridos pelo município nesse
período, tem-se do mesmo documento de id. 44207084 que foram 54 no ano
de 2022; 103 no ano de 2023; e 168 no período entre janeiro e maio de 2024,
ano da eleição municipal.

Num. 44700841 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
Já pelo contido no documento de id. 44207107, referente aos empenhos
liquidados em razão do contrato oriundo da licitação nº 10/2022, foram
adquiridos pela prefeitura municipal, para distribuição gratuita a pacientes da
cidade, 210 óculos, sendo 184 somente no ano eleitoral de 2024. Isso sem
considerar aqueles distribuídos em razão do pregão eletrônico nº 30/2024.
Tais dados - oficiais, diga-se - contradizem frontalmente o depoimento da
testemunha José Renan da Silva, citada na sentença como fonte para se
chegar à conclusão de que teriam sido distribuídos somente 31 óculos em
2024.
Portanto, ainda que estivesse em execução orçamentária desde 2022, é nítido
que houve um incremento significativo nos gastos financeiros do município
com a distribuição gratuita de óculos de grau à população no ano em que
marcadas as eleições municipais, nas quais os recorridos, prefeito e vice,
concorriam à reeleição.
Mas ainda que se desconsiderasse esse fato, é insuperável a conclusão pela
ausência de lei instituidora do programa de distribuição de óculos de grau
pelo município de Pinhão. Ainda, a irregularidade precedente não torna
regular atos ilegais subsequentes.
Por fim, igualmente irrelevante era a análise acerca da participação efetiva dos
embargantes na operacionalização da distribuição dos óculos, porquanto a sua
responsabilidade foi devidamente analisada, no seguintes termos:
A responsabilidade dos recorridos advém do fato de que VALDECIR
BIASEBETTI, na qualidade de prefeito municipal e candidato à reeleição,
autorizou a execução ilegal de programa social em ano eleitoral, sem observar
a norma proibitiva; SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS, na qualidade de
vice-prefeito e candidato à reeleição, foi diretamente beneficiado por ela; e
MEURI GONÇALVES DE MACEDO, na qualidade de secretária de saúde
do município, viabilizou a execução da medida ilegal, por meio da edição da
Instrução Normativa nº 1/2024 e pregão eletrônico nº 30/2024.
Conclui-se, pois, que os embargantes pretendem a reapreciação da matéria
julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,

Num. 44700841 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
deverão os embargantes se utilizarem da via recursal adequada, razão pela qual
considero as matérias como prequestionadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600512-46.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR(A):
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: VALDECIR BIASEBETTI,
SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS, MEURI GONCALVES DE MACEDO - Advogados dos (a)
EMBARGANTES: AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344, DAYANA TALYTA CAZELLA -
PR45383, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44700841 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 13:58:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513585353700000043639758
Número do documento: 25082513585353700000043639758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 17:45:24
SESSÃO DE 20.08.2025